Tribunal: TJMT
Processo: 1022908-35.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1022908-35.2017.8.11.0041 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Apelante : UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Apelada : THAUANNI RAFAELLI DA SILVA DUARTE representada por sua genitora GLEICE GONÇALVES DA SILVA
Número do Protocolo: 1022908-35.2017.8.11.0041
Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer” (Proc. no 1022908-35.2017.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por THAUANNI RAFAELLI DA SILVA DUARTE representada por sua genitora GLEICE GONÇALVES DA SILVA, julgou o pedido parcialmente procedente para “determinar à parte requerida que forneça à parte autora/paciente todos os medicamentos necessários e prescritos pelo médico”, ratificando a decisão inicial vinculada ao Id. no 79339017 - Pág. 3 que antecipara os efeitos da tutela; a r. sentença condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a condenação nos moldes do §3o, do art. 98 do CPC (cf. Id. no 79338512 - Pág. 9).
A apelante sustenta que “os medicamentos (indicados pelo médico assistente da autora) são comercializados em farmácias”, e, considerando que o item 12.1, “b”, da Cláusula XII do contrato existente entre as partes prevê expressamente que a operadora de saúde não tem obrigação de fornecer “medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas “c” do inciso I e “g” do inciso II do art. 12”, isto é, aqueles “diversos da oncologia e hematologia”, não deve ser mantida a sua condenação ao fornecimento dos medicamentos prescritos à apelada (cf. Id. no 79338517 - Pág. 15).
Pede, pois, o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada e o pleito autoral seja julgado improcedente.
Nas contrarrazões, a autora/apelada suscitou preliminar de perda do objeto do recurso, pois, tendo ela, autora/apelada, falecido em 15/08/2019, a demanda não pode ter prosseguimento, já que “o direito que se discute nos autos é personalíssimo”; no mérito, renova o pedido de desprovimento do recurso (cf. Id. no 79338523).
A d. Procuradora Geral de Justiça foi “pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto da ação, em razão do falecimento da parte autora e, por se tratar de direito personalíssimo e intransmissível, resta prejudicado o recurso interposto” (cf. Id. no 80263462).
Intimada para se manifestar acerca da eventual perda superveniente do objeto, a ré/apelante UNIMED pugnou pelo prosseguimento do apelo, pois, “diante do custeio dos medicamentos já entregues para a recorrida, e, em eventual reforma da sentença para improcedente, o espólio da recorrida será utilizado para suprir o dano processual” (cf. Id. no 82110452 - Pág. 2).
É o breve relatório.
Conforme mencionado, a autora/apelada suscitou nas contrarrazões a preliminar de perda do objeto do recurso, pois, tendo ela, autora/apelada, falecido em 15/08/2019, a demanda não pode ter prosseguimento porque “o direito que se discute nos autos é personalíssimo” (cf. Id. no 79338523).
Aqui temos o pavoroso fenômeno sobrenatural de um requerimento feito postumamente pela parte autora, ou seja, tal qual o célebre Brás Cubas machadiano, a autora/apelada, mesmo tendo falecido em 15/08/2019, vem do além para reclamar nos autos, pessoalmente, a extinção do recurso/processo em virtude de seu passamento sob a alegação de que o direito em questão é personalíssimo.
Devemos consignar nossos pêsames diante do funéreo e infeliz acontecimento, mas também devemos reconhecer que, se a vida continua depois da morte, como nos dá prova agora a manifestação póstuma da autora/apelada, a “vida” dos direitos de ambas as partes litigantes também não se extingue, aqui no plano imanente, só em decorrência do passamento da parte litigante, pois, cuidando-se de direito patrimonial de caráter privado com inequívoca expressão econômica quantitativamente definível, ocorrendo o triunfo judicial da UNIMED, ou seja, se ficar definitivamente proclamada a inexistência da obrigação de a Operadora assegurar o custeio da medicação prescrita à autora, então, tendo havido a antecipação do custeio por força de decisão liminar, subsiste, a despeito da morte da autora, o direito de recuperação dos valores antecipados indevidamente, o que poderá ser pretendido em face do Espólio da parte falecida e imerecidamente beneficiada em vida.
Isto posto, rejeito a preliminar de perda do objeto e considerando que o prosseguimento da ação é de interesse da parte requerida, ordeno, por aplicação analógica dos arts. 110 e 313, §2o, I e II, do CPC/2015, o sobrestamento do recurso pelo prazo de 30 (trinta) dias e a intimação da ré/apelante UNIMED, para que, antes do término da suspensão processual, promova a convocação e integração processual do Espólio da parte autora, ou, ainda, não sendo localizada a abertura de inventário, dirija referidas providências a “quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros” (CPC, art. 313, §2o, I), os quais são perfeitamente legitimados a prosseguir no polo ativo da demanda em 1o Grau.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá/MT, 31 de agosto de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator